Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA JUDICIAL. DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO DE COMPETENCIA. COMPETENCIA DO JUIZO PARA REALIZAR A PARTILHA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A possibilidade de realização de divórcio e partilha extrajudiciais é uma faculdade das partes, nos termos da Lei n. 11.441/2007, sem, contudo, retirar-lhes a garantia de acesso à jurisdição, tendo em vista o estabelecido na CF, no art. 5o, XXXV.

2. E competente para processar e julgar demanda judicial que visa alterar a partilha extrajudicial o mesmo Juizo que seria competente para realizar a partilha judicial, caso as partes optassem por esse meio.

3. Recurso provido.